Tribunal: TJSP
Processo: 1104987-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1. Bem móvel – Cobrança – Nulidade da sentença – Ausência – Julgamento realizado por magistrado diverso daquele que presidiu a audiência de instrução – Registro dos depoimentos em mídia que permite ao julgador, diante da reprodução exata do momento preteritamente ocorrido, a percepção não apenas das respostas aos questionamentos, mas de todas as nuances que envolvem a interpretação do

Ementa:
1. Bem móvel – Cobrança – Nulidade da sentença – Ausência – Julgamento realizado por magistrado diverso daquele que presidiu a audiência de instrução – Registro dos depoimentos em mídia que permite ao julgador, diante da reprodução exata do momento preteritamente ocorrido, a percepção não apenas das respostas aos questionamentos, mas de todas as nuances que envolvem a interpretação do assunto debatido na audiência, sem qualquer prejuízo para a eficiência do julgamento proferido por outro magistrado.
2. Fornecimento, pelo autor, de água para ser servida no restaurante da ré que apresentou má qualidade – Prova testemunhal que demonstrou com segurança a existência de diversas reclamações dos clientes quanto ao produto fornecido pela ré – Exclusividade no fornecimento pela autora que não deixa dúvidas sobre a origem da água objeto da reclamação – Autor que não cumpriu sua parte no contrato, fornecendo produto de má qualidade - Cobrança de pagamento pela ré – Descabimento - Sentença de improcedência mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104987-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL STOK D' AGUA LTDA EPP, é apelado
SDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104987-37.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: DISTRIBUIDOR DE ÁGUA MINERAL STOK D'ÁGUA LTDA
EPP
APELADO: SDB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
EMENTA: 1. Bem móvel
Cobrança
Nulidade da
sentença Ausência Julgamento realizado por magistrado
diverso daquele que presidiu a audiência de instrução

Registro dos depoimentos em mídia que permite ao
julgador, diante da reprodução exata do momento
preteritamente ocorrido, a percepção não apenas das
respostas aos questionamentos, mas de todas as nuances que
envolvem a interpretação do assunto debatido na audiência,
sem qualquer prejuízo para a eficiência do julgamento
proferido por outro magistrado.
2. Fornecimento, pelo autor, de água para ser servida no
restaurante da ré que apresentou má qualidade
Prova
testemunhal que demonstrou com segurança a existência de
diversas reclamações dos clientes quanto ao produto
fornecido pela ré
Exclusividade no fornecimento pela
autora que não deixa dúvidas sobre a origem da água objeto
da reclamação
Autor que não cumpriu sua parte no
contrato, fornecendo produto de má qualidade - Cobrança de
pagamento pela ré
Descabimento - Sentença de
improcedência mantida Improvimento.
VOTO N° 45.675
(processo digital)
A r. sentença de fls. 125/127, cujo relatório é ora
adotado, julgou improcedente a ação de cobrança relativa a bem móvel.
Apelou o autor, a fls. 131/141, aduzindo nulidade da sentença, porque,
embora conduzido o feito pelo juiz sentenciante, a audiência de instrução foi
presidida por uma juíza. E o julgamento é todo fundamentado nos
depoimentos colhidos no único momento processual do qual o sentenciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104987-37.2018.8.26.0100 -Voto no
3
não participou, portanto, a sentença é nula de pleno direito. Destaca que os
trechos principais das oitivas foram desconsiderados e eu não há provas do
alegado pela ré. Rechaça o depoimento de um dos funcionários da ré
porque não dotado de absoluta imparcialidade e impugna o seu teor. Na
mesma linha, o testemunho da suposta cliente também não comprovou o
alegado, certo que não precisou as datas em que ocorreu a reclamação
sobre a água, tampouco a marca do produto. Assevera que não há sequer
comprovação de reclamações públicas, o que seria natural em tempos de
internet. Pugna pela inversão do julgado.
Processado
o
recurso
e
apresentadas
contrarrazões, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança narrando a inicial
que as partes firmaram contrato de fornecimento de agua mineral e em
razão do inadimplemento da ré pugnou pelo pagamento de R$18.935,04.
Inicialmente, não há se falar em nulidade da
sentença apenas porque a audiência de instrução foi presidida por
magistrada diversa do sentenciante, porque o registro dos depoimentos em
mídia permite ao julgador, diante da reprodução exata do momento
preteritamente ocorrido, a percepção não apenas das respostas aos
questionamentos, mas de todas as nuances que envolvem a interpretação
do assunto debatido na audiência, sem qualquer prejuízo para a eficiência
do julgamento.
Portanto, não há nulidade a ser reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104987-37.2018.8.26.0100 -Voto no
4
valendo salientar que a presidência da audiência foi corretamente registrada
a fls. 100/103, que não se confunde com o termo de audiência de fls. 90,
iniciada esta pelo sentenciante, mas sobrestada a pedido das partes.
E no mérito, tenho que a análise dos depoimentos
das testemunhas, ambas sob o compromisso de dizer a verdade sob pena
de incidir em crime de falsidade, é suficiente para caracterizar a
desqualificação d água fornecida pelo autor, e assim justificar a ausência de
pagamentos pela ré.
Ora, se o fornecimento da água servida no
restaurante da ré era feito exclusivamente pelo autor, segundo a prova, não
há se questionar a respeito da data em que as reclamações foram
realizadas, tampouco sobre qual a marca da água fornecida, o que somente
faria sentido se houvesse a necessidade de esclarecer qual dentre as
diversas águas oferecidas aos clientes haveria reclamação, do que não se
trata.
E
reputo
suficiente
o
esclarecimento
da
testemunha Manoel em relação à quantidade de reclamações sobre o
produto fornecido pelo autor, que não se limitou a um ou outro caso
esporádico, mas a várias reclamações em relação à má qualidade,
alcançando mais de dez reclamações.
Assim, embora sem precisão quanto ao número
de reclamações, a quantidade mínima delas confirmada pelo atendente, que
lidava diretamente com os clientes, é suficiente para configurar o
descumprimento contratual pela autora, que forneceu produto diverso do
contratado, não podendo exigir da ré o cumprimento da pare dela na
contratação sem antes ter cumprido a sua própria obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104987-37.2018.8.26.0100 -Voto no
5
É o quanto basta para confirmar a improcedência
da causa.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo
VIANNA COTRIM
RELATOR